Tribunal: TJMT
Processo: 1021710-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021710-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), DAVID BACHICURE - CPF: 209.592.901-25 (AGRAVADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REORMADA – AGRAVO PROVIDO.

No tocante à penhora, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Considerando que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, assiste razão à parte recorrente quando pleiteia seja mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados,
bem como
a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001720-03.2017.8.11.0003, proposto em face de DAVID BACHICURE, que, nos termos do §4o, do artigo 854, do CPC, acolheu a manifestação do executado e determinou o imediato desbloqueio do valor de R$ 3.578,04 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos) ante a sua natureza alimentar.

Em suas razões, a Agravante sustenta a necessidade de abertura de vistas antes da decisão, nos termos do artigo 10, do CPC.

Afirma que a impenhorabilidade não abarca casos de prestação alimentícia.

Defende a possibilidade de penhora parcial do salário, desde que preservada a dignidade do devedor.

Requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora dos valores, ainda que em 30% do total penhorado, bem como que seja determinada a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida, uma vez que o Agravado percebe salário elevado.

Caso não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores, pugna, alternativamente, que seja mantida a penhora ao menos no tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de verbas alimentares excepcionais à regra conforme disposto no art. 833, §2o do CPC.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 117501951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS em face de DAVID BACHICURE, aduzindo que foi contratada pelo Réu para realizar serviços médicos e hospitalares, em 10/06/2013, sendo que este realizou o pagamento dos serviços prestados através do cheque de n° 850129, Banco do Brasil, Agência 0551, conta corrente 13.927-0, de sua titularidade, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), emitidos na mesma data e com vencimento em 10/08/2013.

Alegou que, após o término dos serviços, o Réu não cumpriu sua obrigação de pagamento das despesas médicas e hospitalares, posto que o cheque foi devolvido pelos motivos 11 (cheque sem fundos na primeira apresentação) e 12 (cheque sem fundos na segunda apresentação).

Assim, pleiteou pela citação do réu para efetuar o pagamento da importância de R$ 1.270,51 (mil duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigidos e com os juros legais, hipótese em que ficará isento das custas processuais.

Citado por edital, decorreu o prazo sem comprovação do pagamento da dívida ou oferecimento de embargos pelo requerido, tendo sido nomeado Curadora Especial na pessoa da Defensora Pública que atua junto à Terceira Vara Cível daquela Comarca, nos termos do artigo 72, II, do CPC, a qual apresentou Embargos à Ação Monitória por Negativa Geral.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou improcedente os embargos monitórios e, via da consequência, julgou procedente a ação monitória, a fim de condenar o embargante a pagar ao embargado a importância de R$ 1.270,51 (mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação.

Ainda condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O trânsito em julgado deu-se em 28/10/2020 e a parte autora propôs o Cumprimento de Sentença, rogando pela intimação do executado para pagar a importância de R$ 3.684,16 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizada até 20/10/2020.

Intimada por edital, a parte executada não comprovou o pagamento do débito, ocasião em que a parte Exequente atualizou o débito (R$ 4.967,45) e requereu a penhora de bens em nome do executado via SISBAJUD e RENAJUD, o que foi deferido pelo Juízo.

A penhora online restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 3.578,04 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), em 01/09/2021, em conta bancária de titularidade do executado junto ao Banco do Brasil S/A.

O Executado compareceu aos autos alegando a impenhorabilidade do subsídio, que possui caráter alimentar ao peticionante. Assim, requereu fosse determinado o imediato levantamento do bloqueio dos valores da referida conta.

Subsidiariamente que se permita a manutenção do bloqueio de apenas 10% do valor total já retido a título de expropriação, para cumprimento da sentença e de outro lado o levantamento do bloqueio do valor restante para manutenção do mínimo existencial do executado.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo entendeu que o valor bloqueado origina-se do recebimento de salário do executado, creditado na conta bloqueada, motivo pelo qual, nos termos do §4o, do artigo 854, do CPC, acolheu a manifestação do executado e determinou o imediato desbloqueio do valor de R$ 3.578,04 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos) face a sua natureza alimentar.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora dos valores, ainda que em 30% do total bloqueado, bem como que seja determinada a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida, uma vez que o Agravado percebe salário elevado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a alegação de violação ao princípio da não surpresa não merece guarida.

Os artigos 9o e 10 do CPC consagraram o princípio da não surpresa, decorrência do princípio constitucional do contraditório, por meio do qual compete ao julgador ouvir as partes sobre os pontos discutidos no processo.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, para a aplicação do referido princípio, é imperioso distinguir matéria de fato e de direito, sendo certo que as partes devem ter a oportunidade de se manifestarem sobre qualquer fato alegado nos autos. Entretanto, é diversa a conclusão quando se trata de matéria legal, isto é, o próprio ordenamento jurídico, tendo em vista que é dever do juiz pronunciar-se sobre matérias e questões reguladas no ordenamento jurídico e que se apliquem ao caso analisado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. (...) 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

No caso, a questão da impenhorabilidade de vencimentos vem tratada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, portanto, matéria legal, de modo que não competia ao Julgador de primeiro grau intimar previamente as partes para se manifestarem sobre tal questão, sendo certo que seu reconhecimento não viola o princípio da não surpresa.

No tocante à penhora, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.

A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

“PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Considerando que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, assiste razão à parte recorrente quando pleiteia seja mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo total disponível em conta bancária do executado/agravado, bem como
a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022